Tribunal: TJES
Processo: 5012177-98.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012177-98.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CHARLES SIQUEIRA

RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS EXECUTADAS. QUITAÇÃO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. NATUREZA SOLIDÁRIA DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS EXECUTADAS. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS PELA VIA VAREJO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo exequente contra decisão que determinou a extinção da execução em relação às rés VIA VAREJO S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., com a expedição de alvará para o levantamento dos valores depositados pela primeira.

O recorrente sustenta que o acordo firmado entre ele e a executada ESMALTEC S/A previa apenas pagamento parcial da execução, restando saldo remanescente a ser complementado pelas demais executadas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de prosseguimento da execução contra as demais executadas quando há quitação integral da condenação por uma das codevedoras solidárias. Verificação da validade da extinção da execução quanto às rés VIA VAREJO S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RAZÕES DE DECIDIR

O acordo firmado entre o exequente e a executada ESMALTEC S/A (Id. nº 10972964) abarcou integralmente a condenação, promovendo a quitação total dos pedidos pleiteados na demanda.

A obrigação reconhecida em sentença possui caráter solidário, de modo que a quitação integral realizada por uma das executadas beneficia as demais, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a transação entre o credor e um dos devedores solidários extingue a dívida também em relação aos demais co-devedores quando há quitação integral da obrigação.

Assim, correta a extinção do feito sem resolução de mérito quanto às empresas VIA VAREJO S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., bem como o levantamento dos valores depositados pela primeira.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O pagamento integral da condenação por um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos demais, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil, impossibilitando o prosseguimento da execução contra os coexecutados e o levantamento de valores complementares por parte do exequente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 485, VI e art. 487, III, "b".

Código Civil, art. 844, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS - Apelação Cível: 08065259520238120018, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, 1ª Câmara Cível, Julgado em 14/10/2024.

TJ-SP - RI: 10049183220208260001, Rel. Ademir Modesto de Souza, 1ª Turma Cível, Julgado em 10/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012177-98.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CHARLES SIQUEIRA

RECORRIDOS: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., GRUPO CASAS BAHIA S.A. e ESMALTEC S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS EXECUTADAS. QUITAÇÃO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. NATUREZA SOLIDÁRIA DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS EXECUTADAS. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS PELA VIA VAREJO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo exequente contra decisão que determinou a extinção da execução em relação às rés VIA VAREJO S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., com a expedição de alvará para o levantamento dos valores depositados pela primeira.

O recorrente sustenta que o acordo firmado entre ele e a executada ESMALTEC S/A previa apenas pagamento parcial da execução, restando saldo remanescente a ser complementado pelas demais executadas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de prosseguimento da execução contra as demais executadas quando há quitação integral da condenação por uma das codevedoras solidárias. Verificação da validade da extinção da execução quanto às rés VIA VAREJO S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RAZÕES DE DECIDIR

O acordo firmado entre o exequente e a executada ESMALTEC S/A (Id. nº 10972964) abarcou integralmente a condenação, promovendo a quitação total dos pedidos pleiteados na demanda.

A obrigação reconhecida em sentença possui caráter solidário, de modo que a quitação integral realizada por uma das executadas beneficia as demais, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a transação entre o credor e um dos devedores solidários extingue a dívida também em relação aos demais co-devedores quando há quitação integral da obrigação.

Assim, correta a extinção do feito sem resolução de mérito quanto às empresas VIA VAREJO S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., bem como o levantamento dos valores depositados pela primeira.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O pagamento integral da condenação por um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos demais, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil, impossibilitando o prosseguimento da execução contra os coexecutados e o levantamento de valores complementares por parte do exequente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 485, VI e art. 487, III, "b".

Código Civil, art. 844, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS - Apelação Cível: 08065259520238120018, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, 1ª Câmara Cível, Julgado em 14/10/2024.

TJ-SP - RI: 10049183220208260001, Rel. Ademir Modesto de Souza, 1ª Turma Cível, Julgado em 10/12/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou as empresas requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Os litigantes
ESMALTEC S/A
e
CHARLES SIQUEIRA
realizaram acordo para quitação do débito integral, conforme petição conjunta de Id. n°

10972964.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Por todo o exposto, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as partes no ID de nº 46191936, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente, para que possa surtir seus efeitos legais e jurídicos, oportunidade em que JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito.

Não obstante, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação as Rés VIA VAREJO S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Expeça-se alvará em favor da ré Via Varejo S/A para levantamento da quantia depositada no id. 407072696.

Irresignado, o exequente interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando seu direito ao levantamento dos valores depositados pela executada,
VIA VAREJO
, uma vez que o acordo celebrado entre as partes previa o pagamento parcial da execução, restando ainda saldo remanescente a ser complementado pela empresa. Além disso, requer a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua condição financeira.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Inicialmente, observo que o acordo celebrado entre a executada
ESMALTEC S/A
e o exequente (Id. nº 10972964) abrange integralmente a condenação, promovendo a quitação total dos pedidos pleiteados na demanda:

Além disso, considerando que a obrigação fixada em sentença possui natureza solidária, a quitação integral realizada por uma das executadas beneficia as demais, nos termos do art. 844, §3º, do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 3
o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO SERVIÇOS . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART . 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. No sistema do CDC, foi estabelecida a regra da solidariedade, no que respeita à reparação de danos sofridos pelo consumidor, de modo que a responsabilidade é imputada a todos os que tenham participado, de forma direta ou indireta, da cadeia de fornecimento, interferindo na relação em qualquer fase, seja na produção, oferta, distribuição ou venda. De acordo com o § 3º do art . 844 do Código Civil, havendo acordo entre o credor e um dos devedores solidários, a transação extingue também a dívida em relação aos demais co-devedores. (TJ-MS - Apelação Cível: 08065259520238120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 14/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024).

SOLIDARIEDADE. Sentença condenatória ainda passível de recurso. Acordo celebrado entre um dos devedores indicados na condenação e o credor. Extinção em relação aos devedores solidários (art . 844, § 3º., CPC). Descabimento, pois, em conformidade com a jurisprudência do STJ, o acordo entre o credor e um dos devedores solidários não extingue a dívida toda, salvo quando houver quitação total dada pelo credor. Acordo que, em realidade, implicou quitação parcial da dívida . Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10049183220208260001 SP 1004918-32.2020 .8.26.0001, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/12/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/12/2020).

Portanto, diante da extinção da dívida em relação às demais codevedoras pelo pagamento integral realizado por uma das executadas, correta a extinção do feito sem resolução de mérito quanto às empresas
VIA VAREJO S/A
e
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, com a liberação dos valores depositados pela primeira.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)